Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733745-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETEMBRINO ISOE DIAS DE MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante SETEMBRINO ISOE DIAS DE MORAIS para se manifestar, caso queira, sobre as teses de litisconsórcio passivo e de incompetência suscitadas nas contrarrazões de ID 41884830. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora